Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700365-50.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ADALBERTO DUARTE DE OLIVEIRA D E S P A C H O À Secretaria para intimação da Procuradoria da Justiça do DF para que se manifeste nos autos. Retire-se de pauta. Abra-se vista ao MPDFT. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)